Tribunal: TCU
Processo: 036.177/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Universidade Federal de Pelotas em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 011/2012 à Fundação Delfim Mendes Silveira.

Inteiro teor:
Acórdão 7917/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal de Pelotas em desfavor de Alexandre Oliveira Barum (dirigente da entidade convenente), Gizele Ingrid Gadotti (gestora dos recursos/coordenadora do convênio), Cristiano Guedes Pinheiro (dirigente da entidade convenente), Maurízio Silveira Quadro (fiscal de contrato) e Fundação Delfim Mendes Silveira - FDMS (convenente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 011/2012, firmado entre a instituição de ensino e a FDMS, o qual teve por objeto a realização de seminários relativos aos SISBI/SUASA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal); Considerando que remanesceu como irregularidade ensejadora de dano ao erário apenas a ausência de comprovação da execução de 26 seminários do total de 30 previstos, que teriam ocorrido a partir de 6/8/2013, durante a gestão de Cristiano Guedes Pinheiro (dirigente da entidade convenente); Considerando que foram citados Cristiano Guedes Pinheiro e a Fundação Delfim Mendes Silveira, bem como diligenciada a Universidade Federal de Pelotas; Considerando que o primeiro responsável não apresentou alegações de defesa, não obstante regularmente citado; Considerando que as alegações de defesa apresentadas pela FDMS e os esclarecimentos da Universidade lograram evidenciar a ocorrência dos seminários cuja comprovação de realização estava pendente; Considerando que o responsável Cristiano Guedes Pinheiro foi citado solidariamente com a Fundação convenente pela mesma irregularidade, devendo-se aproveitar em seu favor a defesa apresentada pela pessoa jurídica, nos termos do art. 161 do Regimento Interno; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 145-148), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) excluir da relação processual Alexandre Oliveira Barum, Gizele Ingrid Gadotti e Maurízio Silveira Quadro; b) considerar revel o responsável Cristiano Guedes Pinheiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; c) acatar as alegações de defesa apresentadas pela Fundação Delfim Mendes Silveira, aproveitando-as em favor de Cristiano Guedes Pinheiro, nos termos do art. 161 do Regimento Interno; d) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas da Fundação Delfim Mendes Silveira e de Cristiano Guedes Pinheiro, dando-lhes quitação, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação intempestiva dos documentos probatórios da execução do objeto do Convênio 011/2012; e) informar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal de Pelotas e aos responsáveis; e f) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 036.177/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Oliveira Barum (XXX.810.480-XX); Cristiano Guedes Pinheiro (XXX.086.350-XX); Fundação Delfim Mendes Silveira (03.703.102/0001-61); Gizele Ingrid Gadotti (XXX.785.789-XX); Maurizio Silveira Quadro (XXX.152.470-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Guilherme Goldani (75847/OAB-RS), representando Fundação Delfim Mendes Silveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.